Tribunal: TJPA
Processo: 0805573-48.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805573-48.2021.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO CARVALHO CRAVO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL –
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805573-48.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: RODRIGO CARVALHO CRAVO

DEFENSORIA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E FALSA IDENTIDADE (ARTIGOS 155, “CAPUT” E 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE FURTO.
IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - AFASTAMENTO
EX OFFICIO
. MANTIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO SIMPLES.

- NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO FACE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SE NOS AUTOS RESTAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO, NOTADAMENTE PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, TANTO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL QUANTO EM JUÍZO, E QUE, CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.

- A QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NÃO PODE SER RECONHECIDA NO PRESENTE CASO PORQUE NÃO FOI REALIZADA NENHUMA PERÍCIA TÉCNICA PARA SUA COMPROVAÇÃO, AINDA QUE A PROVA TESTEMUNHAL A TENHA ADMITIDO. A LEI EM CRIMES QUE DEIXAM VESTÍGIOS EXIGE PROVA PERICIAL, SENDO IMPOSSÍVEL ASSIM O RECONHECIMENTO DA REFERIDA QUALIFICADORA APENAS COM FULCRO NA PROVA TESTEMUNHAL.

2.

DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL).
TESE REJEITADA.
O DELITO DE FALSA IDENTIDADE É FORMAL, CONSUMANDO-SE COM A MERA ATRIBUIÇÃO DE IDENTIDADE FALSA PERANTE AUTORIDADE PÚBLICA, INDEPENDENTEMENTE DA OBTENÇÃO DE VANTAGEM OU EFETIVO DANO A OUTREM.
EXTRAI-SE DA ANÁLISE DOS AUTOS QUE O APELANTE SE IDENTIFICOU, NO MOMENTO DA ABORDAGEM PELOS POLICIAIS MILITARES, COM NOME FALSO, TENDO SIDO DESCOBERTA SUA VERDADEIRA IDENTIDADE SOMENTE NA DELEGACIA PELOS POLICIAIS CIVIS.

3.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA, DIRECIONANDO A PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PARA OS CRIMES DE FURTO E FALSA IDENTIDADE
.

PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A CONDUTA SOCIAL, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.
REDIMENSIONANDO-SE A PENA-BASE PARA O SEU PATAMAR MÍNIMO, A SABER, 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, PARA O CRIME DE FURTO, E, 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, PARA O CRIME DE FALSA IDENTIDADE, A SEREM CUMPRIDAS NO REGIME ABERTO.
TORNO AS REPRIMENDAS PARA AMBOS OS CRIMES
DEFINITIVAS DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE ATENUANTES, AGRAVANTES OU CAUSAS DE AUMENTO OU DE DIMINUIÇÃO DA PENA.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a capitulação penal quanto ao crime de furto qualificado para simples, bem como a pena do apelante para 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, para o crime de furto simples, e, 03 (três) meses de detenção para o crime de falsa identidade, a serem cumpridas no regime Aberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

27
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
03
de
outubro
de 2022 e término no dia
13
de
outubro
de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA,
13
de
outubro
de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RODRIGO CARVALHO CRAVO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 10281904) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 50 (cinquenta) dias-multa para o crime de furto qualificado, e de 06 (seis) meses de detenção para o crime de falsa identidade, a ser cumprida em Regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 183/185, ID nº 10281824), no dia 19/04/2021, por volta de 01:00 hora,
Policiais Militares estavam em ronda pelo Bairro de São Brás, quando visualizaram o veículo FORD KA, de cor branca e placa QDZ 3251
estacionado na Rua Deodoro de Mendonça, no referido bairro, com o vidro quebrado.

Dessa forma, foram verificar a situação e visualizaram o denunciado dentro do veículo. O acusado

RODRIGO CARVALHO CRAVO

se identificou como
“Ysmael de Jesus” e em revista pessoal, os Policiais Militares encontraram no bolso da calça do mesmo os seguintes objetos: 01 (um) carregador de aparelho celular, 01 (uma) carteira porta cédulas contendo cartões bancários, documentos pessoais da vítima Romildo da Silva Oliveira

e a quantia de R$15,00 (quinze reais).

Os Policiais Militares encontraram um documento contendo o telefone da vítima

Romildo da Silva

e ligaram para este, que chegou ao local e reconheceu como
seus os pertences que estavam na posse do denunciado.

Posteriormente, foram levados para a Seccional Urbana de São Brás para os procedimentos legais. Entretanto, o denunciado se identificou para os Policiais e para
a Autoridade Policial, como sendo

YSMAEL DE JESUS
, mas os agentes de segurança
pública não encontraram registro de identificação nos bancos de dados disponíveis, sendo estes: INFOSEG, INFOPEN, SISP.

Após ingressar no Sistema de Administração Penitenciária (SEAP), o denunciado, que lá já havia ingressado diversas vezes, foi identificado pelos agentes
prisionais como

RODRIGO CARVALHO CRAVO
. Por essa razão o acusado foi denunciado pelos delitos descritos nos artigos 155, §4º, I c/c 14, II e 307, do Código Penal.

Na Sentença
(fls. 286/289, ID nº 10281904), o acusado foi condenado nas sanções punitivas dos crimes previstos nos artigos 155, §4º, I e 307 do Código Penal (furto qualificado com destruição de obstáculo à subtração da coisa e falsa identidade).

Em razões recursais
(fls. 302/312, ID nº 10281914), o recorrente pugnou pela absolvição, com base no artigo 386, II, V e VII, do CPPB, eis que as provas obtidas são insuficientes para um decreto condenatório para ambos os crimes, e, subsidiariamente pela pena-base no mínimo legal, para os crimes de furto qualificado e falsa identidade.

Em sede de contrarrazões
(fls. 314/324, ID nº 10281916), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(fls. 328/333, ID nº 10802358), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
somente quanto à pena, direcionando a pena-base ao mínimo legal para ambos os crimes.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RODRIGO CARVALHO CRAVO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 10281904) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 50 (cinquenta) dias-multa para o crime de furto qualificado, e de 06 (seis) meses de detenção para o crime de falsa identidade, a ser cumprida em Regime Aberto.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE FURTO.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade
está comprovada pelo Auto de Apreensão e pela prova oral colhida.

A
autoria
também é inconteste.

Apesar do acusado não ter sido ouvido em Juízo, por ser declarado revel, as testemunhas, policiais militares que participaram de sua prisão em flagrante, foram enfáticas em Juízo ao declararem que o acusado foi encontrado no veículo da vítima, portando seus pertences.

A testemunha
JOSAFAM PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
, na condição de policial militar, em juízo narrou:

Em diligências durante a madrugada no bairro de São Brás observou que havia uma pessoa no interior do veículo estacionado com o vidro quebrado. Que constatou alguns objetos no interior do veículo, como carteira do proprietário do veículo. Que entrou em contato com o proprietário do veículo e foi constatado que o ora veículo havia sido roubado, por essa razão, o acusado foi conduzido à Delegacia. Que na delegacia a princípio o acusado deu o nome de Ysmael. Que posteriormente a equipe da polícia civil constatou que o mesmo havia dado nome falso, pois se tratava do nacional Rodrigo Carvalho Cravo. Que já prendeu o acusado duas vezes pelo crime de furto, sendo que nas duas vezes o acusado deu o nome falso de Ysmael.

No mesmo sentido, a testemunha
WILLIAN ARAUJO DOS REIS,
na condição de policial militar, em juízo disse:

Em diligências observou que havia uma pessoa no interior do veículo estacionado com o vidro quebrado. Que não chegou a perguntar ao acusado se foi o mesmo quem quebrou o vidro do veículo. Que posteriormente conduziu o acusado à delegacia. Que todos os bens foram devolvidos à vítima.

Ademais, a testemunha
WANESSA KAROLINA AOOD DA SILVA,
na condição de policial militar, em juízo disse:

Que estava na diligência que decorreu na prisão do acusado. Que o acusado estava na janela do veículo com metade de seu corpo para fora. Que ao perguntar ao acusado acerca do vidro quebrado, o mesmo negou. Que acusado portava um carregador de celular. Que não recorda dos demais objetos apreendidos. Que nunca havia prendido o acusado. Que no momento da prisão o acusado disse se chamar YSMAEL.

Portanto, urge esclarecer que, ao suscitar a tese da absolvição, o apelante deveria demonstrar a inexistência de lastro probatório mínimo para uma condenação, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, entende-se que, no caso em tela, a autoria e materialidade delitiva estão bem delimitadas, em razão dos depoimentos das testemunhas, tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, e que, corroborados pelas demais provas dos autos têm aptidão para caracterizar o crime de furto simples.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Quanto à qualificadora do artigo 155, §4º, I, do Código Penal (rompimento de obstáculo) a afasto
ex officio.

A qualificadora de rompimento de obstáculo não pode ser reconhecida no presente caso porque não foi realizada nenhuma perícia técnica para sua comprovação, ainda que a prova testemunhal a tenha admitido.

A lei em crimes que deixam vestígios exige prova pericial, sendo impossível assim o reconhecimento da referida qualificadora apenas com fulcro na prova testemunhal.

Júlio Fabbrini Mirabete leciona sobre o tema: "[...] indispensável para o reconhecimento da qualificadora é o exame pericial, conforme pacífica jurisprudência [...]" [in Manual de Direito Penal, volume 2: Parte Especial, Arts 121 a 234 do CP, 25ª ed., São Paulo: 2007, p. 213].

Este é o entendimento jurisprudencial:

PENAL - FURTO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INADMISSIBILIDADE - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - AFASTAMENTO EX OFFICIO - REGIME SEMIABERTO MANTIDO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVIABILIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
. 1. Impõe-se a manutenção da condenação quando comprovadas estão a autoria e a materialidade do delito. 2. A reincidência do acusado obsta a aplicação do princípio da insignificância. 3. Afasta-se a qualificadora do rompimento de obstáculo quando ausente está o exame pericial. 3. Mantem-se o regime semiaberto ao reincidente condenado a pena inferior a quatro anos nos termos da Súmula nº 269 do STJ. 4. Configurada a reincidência inviável é a substituição da pena porquanto não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. 5. Recursos parcialmente providos. APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - QUALIFICADORA DE DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PARA A SUBTRAÇÃO DA COISA - MANUTENÇÃO. - Restando devidamente comprovada nos autos a destruição ou o rompimento de obstáculo para a subtração da coisa, imperiosa a manutenção da qualificadora prevista no inciso Ido § 4º do art. 155 do Código Penal.
(TJ-MG - APR: 10223190164911001 Divinópolis, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 28/09/2021, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/10/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DECOTE DA QUALIFICADORA DE DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - NECESIDADE - IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA - FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDENCIA - REDUÇÃO - PROPORCIONALIDADE.
Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, impõe-se a confirmação da condenação. Nos casos em que a infração deixa vestígios, a ausência de laudo pericial inviabiliza, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, a prova da materialidade da destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, não se admitindo a substituição por prova oral. (...)
(TJ-MG - APR: 10000220475602001 MG, Relator: Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 14/07/2022, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022).

Afasto assim
ex officio
a referida qualificadora porquanto inexistente a indispensável prova pericial.

Nesse contexto, excluída a qualificadora do rompimento de obstáculo, mantenho a condenação do apelante pelo crime de furto simples (artigo 155, “caput”, do Código Penal).

2.

DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL).

A defesa do réu pugna ainda pela absolvição quanto ao delito tipificado no art. 307 do Código Penal.

Contudo, também não acolho o pedido da Defesa.

O crime de falsa identidade possui natureza de delito formal, de sorte que não reclama, para a sua consumação, a ocorrência do resultado naturalístico. Desnecessária, por conseguinte, a obtenção efetiva de vantagem ou a causação de prejuízo para outrem.

O bem protegido no crime de falsa identidade é a fé pública, especialmente em relação à identidade pessoal.

Assim,
para a configuração do delito em pauta não se exige a apresentação de documento à autoridade, bastando a prática da conduta de atribuir-se falsa identidade.

Extrai-se

da

análise

dos

autos

que

o

Apelante

se identificou,

no
momento da abordagem pelos policiais militares, com nome falso (YSMAEL), tendo sido descoberta sua
verdadeira identidade somente na delegacia pelos policiais civis.

Tendo

em

vista

que

todas

as

testemunhas

apresentaram

relatos
harmônicos entre si, não resta dúvida de que o Apelante concorreu para a prática
do fato típico previsto no art. 307 do Código Penal.

Neste sentido, imperioso colacionar o entendimento jurisprudencial a respeito do tema
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE FALSA IDENTIDADE AO SE ATRIBUIR NOME ALHEIO (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO DO CRIME ANTE A NATUREZA FORMAL DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (...) 2. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem (ocultar vida pregressa e mandado de prisão), é fato que se amolda ao tipo do artigo 307 do Código Penal, não caracterizador do exercício de autodefesa ou mesmo de insignificância penal. 3. O direito ao silêncio, abrigado pelo exercício do direito de defesa, não se confunde com o fornecimento de dados falsos no momento da qualificação durante abordagem policial. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 640139, em sede de repercussão geral, afirma que é típica a conduta do réu que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de evitar responsabilização penal ou ocultar reincidência. No mesmo sentido, é o enunciado da Súmula n. 522 do Superior Tribunal de Justiça: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". 5. Por outro lado, no que diz respeito ao crime impossível, na hipótese em que restar comprovada a atribuição de falsa identidade com o propósito de dificultar a investigação criminal ou a persecução penal, por se tratar de delito formal, resta desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo para a investigação policial (ocorrência do resultado naturalístico). A posterior constatação da verdadeira identidade da ré não tem o condão de desfazer a ofensa à fé pública. 6. Assim, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no termo circunstanciado são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelos depoimentos dos policiais e a confissão da ré de que realmente fez uso do nome falso. 7. Recurso conhecido e provido.
(TJ-DF 07142432920208070003 DF 0714243-29.2020.8.07.0003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 14/03/2022).

APELAÇÃO - RECEPTAÇÃO, FALSA IDENTIDADE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CRIME DO ART. 307 DO CP - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO - INVIABILIDADE - QUANTUM DE AUMENTO EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - ALTERAÇÃO.
1- A materialidade e a autoria, se comprovadas, quanto aos Delitos de Falsa Receptação simples, Falsa Identidade e Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido, conduzem à manutenção da condenação nas sanções dos artigos 180, caput, e 307, ambos do Código Penal, e art. 12 da Lei nº 10.826/03. 2- O Delito de Falsa Identidade é formal, consumando-se com a mera atribuição de identidade falsa perante Autoridade Pública, independentemente da obtenção de vantagem ou efetivo dano a outrem. 3- A Multirreincidência justifica a fração de aumento, pelo reconhecimento da Agravante, em patamar superior ao limite mínimo das causas de aumento e diminuição, o qual é fixado em um sexto.
(TJ-MG - APR: 10027210032192001 Betim, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 12/04/2022, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/04/2022).

Portanto, diante das provas produzidas nos autos, não há como acolher o pleito defensivo de absolvição do réu quanto ao delito de falsa identidade, uma
vez que devidamente comprovada a sua incidência.

3.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA, DIRECIONANDO A PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PARA OS CRIMES DE FURTO E FALSA IDENTIDADE.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

Para o crime de furto qualificado a sentença fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão mais 50 (cinquenta) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, a conduta social.

Mesmo entendimento aplicou ao crime de falsa identidade, fixando a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, valorando negativamente a mesma circunstância judicial acima descrita, com o mesmo fundamento.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de planície:

"tenho sua
conduta
por reprovável, posto que, por sua folha de antecedentes é possível ver que se dedica à prática de atividade criminosa
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referência genérica.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 01 (um) ano, além de 10 (dez) dias-multa, para o crime previsto no artigo 155, “caput”, do Código Penal, bem como de 03 (três) meses de detenção, para o crime previsto no artigo 307 do Código Penal.
Torno as reprimendas para ambos os crimes concretas e
definitivas diante da inexistência de atenuantes, agravantes ou causas de aumento ou diminuição da pena.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal, a
lterando a capitulação penal quanto ao crime de furto qualificado para simples, bem como a pena do apelante para 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, para o crime de furto simples, e, 03 (três) meses de detenção para o crime de falsa identidade, a serem cumpridas no regime Aberto.

É como voto.

Belém, 18/10/2022